Tribunal: STF
Processo: RE 138109
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
PRECATORIO. OTNs. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1969, ARTIGO  117,
PAR-1..
    A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  considera
inconstitucional a requisição, nos precatorios, de valor expresso  em
OTNs, para que se faça a  conversão  de  tais  titulos  na  época  do
deposito ou pagamento. O precatorio deve traduzir importancia certa e
não variavel.
    Recurso extraordinário conhecido e provido.